Tribunal: TJMT
Processo: 1053388-88.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053388-88.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JORACI TESSARI - CPF: 441.356.109-00 (APELANTE), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DISCUSSÃO DE ASPECTOS FÁTICOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a "confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão da dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários.

2- No presente caso, após a análise das alegações constantes nas razões recursais e dos documentos apresentados, conclui-se que o Recorrente objetiva a discussão dos fatos, porquanto o objeto da ação é a ilegitimidade para figurar na CDA, haja vista que era consumidor e não possuía benefício na alegada fraude.

3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1053388-88.2020.8.11.0041

APELANTE: JORACI TESSARI

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
JORACI TESSARI
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao recurso apresentado pelo Recorrente.

Em suas razões recursais, a Agravante alega a nulidade da sentença pela inobservância de precedente firmado pelo STJ, em sede de repetitivo – Resp 1.133.027, bem como por se tratar de julgamento citra petita, violando os artigos 141, 492 e 1.022, I e II, do CPC.

Quanto ao mérito, aduz que, o STJ, em julgamento realizado, consolidou entendimento no sentido de que a adesão ao programa de parcelamento e pagamento de débito não implica reconhecimento de dívida, tampouco renuncia ao direito de ação ou de defesa, sendo permitido ao contribuinte socorrer-se do Poder Judiciário, à medida que a própria confissão é invalida pela nulidade.

Por fim, pontua evidente equívoco quanto ao julgamento monocrático do presente recurso, que não encontra sustentação legal nem jurisprudencial, merecendo anulação da decisão do Relator, com posterior julgamento colegiado, permitindo-se, inclusive, a reforma da decisão agravada.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, seja o feito levado para julgamento colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
JORACI TESSARI
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao recurso apresentado pelo Recorrente.

Inicialmente, imperioso mencionar que, o Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, alegando que recebeu intimação advinda da Requerida Secretaria de Estado de Fazenda, consubstanciada na
Notificação e Auto de Infração de no. 383300000782018140
, na qual, foi atribuída sua responsabilidade solidaria em relação a obrigação de recolher aos cofres públicos estaduais o importe de R$ 134.320,00 (cento e trinta e quatro mil trezentos e vinte reais) a título de multa por ato considerado pelo agente fiscal irregular, ao qual aduz que teriam, tanto o ora Requerente como outros co-responsabilizados, utilizado somente nota fiscal para acobertar a operação real com o verdadeiro remetente, considerando ainda que o Ora Autor teria responsabilidade pela emissão de documentos fiscais que não correspondia a verdadeira operação ou prestação, classificando o ora Requerente devedor solidário.

Aduziu que, a responsabilidade atribuída está esculpida em uma argumentação genérica sem fundamentação concreta do ato ou omissão, de que ora Autor teria interesse comum na alegada simulação de operação de circulação de mercadoria.

Defendeu que, não há que se falar em interesse do ora Autor, muito menos a que se falar em simulação de mercadoria, pois a transação comercial foi realizada, a pessoa de Juraci Tessari adquiriu insumos agrícolas, pagou por eles, conforme documentos acostados, portanto descabida e improcedente a argumentação do representante fazendário.

O Estado de Mato Grosso informou, por meio do petitório de id no 75352056, que o requerente promoveu o pagamento da CDA objeto da lide na seara administrativa, anexando o comprovante de parcelamento e quitação Id no. 7535205 e pugnando pela extinção do feito sem julgamento do mérito.

O Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença, nos seguintes termos:

(...) considerando que o ajuizamento do presente feito visava discutir a legalidade da CDA objeto da demanda, tendo em vista e ilegitimidade do requerente de figurar como contribuinte solidário, com o pagamento espontâneo do débito, não mais subsiste interesse, ocasionando a perda do objeto da presente ação.

Isto porque o postulado nestes autos não é mais útil, nem tão pouco necessário, impondo-se extinguir o processo, sem resolução de mérito.

Tratando-se, portanto, de um fato jurídico superveniente, um caso típico de perda de interesse processual por motivo superveniente à propositura da demanda, que deve ser levado em conta diante do preceito do art. 493 do NCPC
[1]
.

Nesse sentido, em que pese a alegação da parte requerente de que somente realizou o pagamento para conseguir dar prosseguimento a sua atividade agrícola, não deve prosperar o requerimento para prosseguimento da ação a fim de ressarcir o requerente pelo débito pago administrativamente, sob pena de violação do princípio do
venire contra factum propium.

Desta forma, verifica-se, no caso em tela, a perda superveniente do objeto da ação anulatória, haja vista o pagamento da Certidão de Dívida Ativa no 2020192271.

Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação anulatória, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV do NCPC.

Custas processuais previamente recolhidas.

(...)

Inconformado, insurgiu-se o Recorrente, por meio de recurso de apelação, que foi desprovido por esta Relatora.

Em face da decisão monocrática, insurge-se a Agravante por meio do presente recurso.

Conforme pontuado na decisão agravada, a preliminar de nulidade da sentença não merece acolhida, visto que houve apreciação pelo Magistrado da questão trazida à baila pela parte ora Apelante, de modo que, quando intimado a se manifestar quanto a notícia do pagamento, o Recorrente se manteve inerte, não apresentando a referida alegação acerca do Resp no 1.133.027 ao Magistrado de origem.

Quanto ao mérito, esta Relatora consignou que, a respeito da possibilidade da discussão judicial do débito após a assinatura de termo de confissão de dívida, a Primeira Seção do E. STJ, ao julgar REsp 1.133.027/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (TEMA 375), decidiu que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.

Nessa linha de entendimento, afigura-se legítima a pretensão de discussão judicial do crédito confessado, quando se tratar de matérias essenciais à sua validade, tais como aquelas relacionadas à
declaração de inconstitucionalidade de lei instituidora de tributo, à legalidade da constituição do crédito, à existência de vício no procedimento administrativo fiscal, e à ocorrência de decadência e de prescrição anteriores ao parcelamento
.

No que se refere aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma, decidiu o E. STJ que a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o objetivo de obter parcelamento de débitos tributários,
a menos que a matéria de fato constante da confissão decorra de defeito causador de nulidade do ato jurídico, a saber: erro, dolo, simulação e fraude.

Confira-se a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.

1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).

2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação resultar a redução do tributo devido.

3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade premente de obtenção de certidão negativa.

4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão.

5. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.

Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g.
erro, dolo, simulação e fraude
).
Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008.

6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

(REsp 1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/3/2011). [Destaquei]

No presente caso, após a análise das alegações constantes nas razões recursais e dos documentos apresentados, conclui-se que o Recorrente objetiva a discussão dos fatos, haja vista que o objeto da ação é a ilegitimidade para figurar na CDA, haja vista que era consumidor e não possuía benefício na alegada fraude.

A respeito da solidariedade, o artigo 124, I, do CTN dispõe que:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I -
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
; [Destaquei]

Dessa forma, a verificação de eventual interesse comum na situação, trata-se de discussão de fatos, o que é vedado após o pagamento, consoante acima devidamente consignado.

Assim, a discussão de tal questão fática, ao meu entendimento, encontra-se prejudicada.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. PARCELAMENTO. ACÓRDÃO FUNDADO NA INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEI ESTADUAL 6.374/1989 E DECRETO ESTADUAL 58.811/2012). SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 2. Outrossim,
observa-se que o entendimento do Tribunal de origem não destoa da orientação firmada nesta Corte sob o rito dos recursos repetitivos (REsp. 1.133.027/SP), de que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão da dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários.

3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1255624/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. POSTERIOR DISCUSSÃO JURÍDICA DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Não há falar em afronta ao art. 97 da Constituição Federal, pois, nos termos em que foi editada a Súmula Vinculante 10 do STF, a violação da cláusula de reserva de plenário só ocorre quando a decisão, embora sem explicitar, afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide, para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição, o que não ocorreu.

2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a "confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão da dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários
" (REsp 1.133.027/SP,Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 16/3/2011.).

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 847.229/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016). [Destaquei]

Desse modo, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024